Tribunal: TJMT
Processo: 1014735-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1014735-38.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:

DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.595/0001-34 (AGRAVADO), HUMBERTO CHRISOSTOMO - CPF: 570.187.661-68 (AGRAVADO), ADRIANA REIS PEREIRA - CPF: 009.713.901-77 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 77, IV, §2o, DO CPC/15 –
DE
VOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA POR INÉRCIA DA PARTE
EXEQUENTE
EM REALIZAR A CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS
– NÃO
VERIFICADA A RESISTÊNCIA AOS COMANDOS JUDICIAIS – DUPLA PUNIÇÃO AO CREDOR/EXEQUENTE – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Condenar o credor ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, equivalente a 5% sobre o valor da causa, por descumprimento desidioso da obrigação, é punir o credor duas vezes,
uma vez que a única punição que poderá recair contra o credor é a declaração de prescrição do crédito que pretende
receber.
-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1017615-21.2016.8.11.0041, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, equivalente a 5% sobre o valor da causa, ante a devolução da carta precatória por inércia do mesmo em realizar os atos que possibilitavam a citação do réu Humberto.

Em suas razões, o Recorrente disserta que cumpriu com a distribuição da referida carta precatória, conforme demonstrado no ofício encaminhado pelo MM. Juiz da Comarca de Campo Grande/MS (ID 108242326), sendo certo, que a referida carta precatória foi distribuída sob o no. 0017724-38.2022.8.12.0001, na data de 26/06/2022.

Informa que o Juízo de Campo Grande/MS recebeu a referida Carta Precatória e determinou o cumprimento do mandado (doc. no 01 – decisão fl. 21 da Carta Precatória), contudo o Agravado Humberto não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, conforme consta da certidão de diligência (doc. no 02 – certidão fl. 30 da Carta Precatória).

Aduz “Sendo certo, que tal medida, caso não seja suspensa, irá acarretar em grave prejuízo ao Agravante, pois este entende ser totalmente injusta a aplicação da referida multa, pois cumpriu com todas as exigências realizadas pelo MM. Juízo, bem como, caso haja demora na suspensão, o Sr. Gestor poderá realizar a medida determinada e o Agravante terá grande dificuldade para reaver o crédito aplicado na multa, pois são diversos os trâmites burocráticos para ressarcimento do judiciário com as
instituições financeiras. Quanto ao efeito ativo, o Agravante informa que deverá V.Exa. determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista que o último ato do MM. Juízo foi a expedição de nova carta precatória, o que está devidamente comprovado no presente recurso que tal medida será infrutífera, pois já foi cumprida e teve retorno de diligência negativa.”

Pede pela concessão do efeito ativo ao Recurso e, ao final, pelo seu provimento, com o afastamento da multa arbitrada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141913193).

Contrarrazões da agravada (ID 144292169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA ME, HUMBERTO CHRISOSTOMO e ADRIANA REIS PEREIRA, alegando que, em 05/08/2010, os Executados emitiram em favor do Exequente Cédula de Crédito Comercial no. atual 17/50011-7 (antigo 40/00573-9), no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento para 15/08/2018.

Informa que a forma de pagamento avençada entre as partes foi estipulada em 90 (noventa) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15/03/2011 e a última em 15/08/2018, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor.

Para segurança do principal da dívida e demais obrigações decorrentes da presente Cédula de Crédito Comercial, os Executados como garantia um bem imóvel.

Contudo, aduz que os Executados deixaram de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos débitos, sendo que o valor atualizado da dívida, até novembro de 2016, perfaz o montante de R$ 271.641,70 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

Determinada a citação dos Executados por Oficial de Justiça, com a ressalva de que, retornando os mandados negativos, deveria ser expedida carta precatória, com prazo de 120 dias, visando a citação dos Executados a ser cumprida na Comarca de Campo Grande/MS, intimando-se o Banco para recolher as custas de distribuição das missivas, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse ID 31056908).

As tentativas de citação da parte executada via Oficial de Justiça restaram infrutíferas.

Determinada a intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 dias, comprovar o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada (ID 86451701).

Tendo em vista que a Carta Precatória não será distribuída em Comarca do Estado do Mato Grosso, mas sim no estado de Mato Grosso do Sul, o que impossibilita o recolhimento de custas de
distribuição, por se tratar de comarca de outros estados, a parte Exequente requereu a dilação de prazo de 20 (vinte) dias para comprovar a distribuição da carta precatória e pagamento de guias (ID 86673595).

O Juiz a quo indeferiu o pleito, visto o transcurso do prazo sem manifestação da parte. Outrossim, ante a inércia do Banco, determinou o encaminhamento da carta precatória via sistema, observando a orientação da CGJ, quanto aos meios de distribuição ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Encaminhada, determinou a intimação do Banco acerca da conclusão desse ato, devendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento da distribuição, perante aquele juízo.

Ressaltou que, caso venha a precatória ser devolvida por inércia do credor, inclusive, pela não habilitação naqueles autos, será aplicada a regra do artigo 77, do CPC (ID 96563478).

Intimado o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a distribuição da carta precatória id. 86335579 junto a comarca de Campo Grande/MS, salientando que o não atendimento do presente ato poderá levar a extinção do feito por abandono do autor nos termos do artigo 485 do CPC (ID 105460706).

A Carta Precatória foi devolvida sem cumprimento (ID 108242326 - Pág. 5).

Intimada sobre a devolução, a Exequente requereu a emissão de nova carta precatória (ID 108423862 - Pág. 2).

Sobreveio a decisão agravada que, ante a devolução da carta precatória por inércia da parte autora em realizar os atos que possibilitavam a citação do réu Humberto (Id. 1054596113), aplicou ao banco a multa de 5% do valor da causa nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento do seu crédito, visto que foi devidamente admoestado no Id. 96563478.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In
casu
, em que pese as alegações do banco recorrente, o certo é que não há que se falar em desacerto da decisão guerreada.

Digo isso, porque expedida a carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS, esta retornou sem cumprimento por conta da inércia da parte Exequente em promover os atos que lhe competiam.

No despacho de ID 96563478, o Magistrado a quo advertiu o Exequente que, caso venha a precatória ser devolvida por inércia do credor, inclusive, pela não habilitação naqueles autos, será aplicada a regra do artigo 77, do CPC.

Por este motivo, é perfeitamente possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, precipuamente ante o fato de que o magistrado utilizou de suas prerrogativas, podendo sim aplicar a referida multa.

Dessa forma, é de clareza solar que a exequente, ora agravante, ofendeu a dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do CPC, pois, foi devidamente intimada de um comando judicial e nada fez, não apresentando qualquer justificativa para tanto, reafirmo, fazendo jus a multa aplicada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO QUE A REPRESENTA EM JUÍZO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30
(TRINTA) DIAS. SILÊNCIO. INDIFERENÇA AOS CHAMADOS JUDICIAIS. DESINTERESSE INEQUÍVOCO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO INFUNDADA. ATOS PRATICADOS. DESLEALDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É notório que, ante a ocorrência de inércia por prazo superior a 30 dias, fica configurado o abandono de causa, o qual requer a observância da previsão inserta no § 1o do art. 485 do CPC. 2. Transcorrido o prazo de 30 dias sem movimentação do feito, torna-se necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação no
PJe
, para promover o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 3. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do inciso III e parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC. Parte autora reiteradamente chamada a cumprir determinação judicial. Intimação via sistema, por seu advogado. Ausência de manifestação após o decurso do quinquídio assinalado em pronunciamento judicial. Advertência quanto à extinção do processo sem exame de mérito. Continuada inércia quanto ao cumprimento da diligência após mais de trinta dias dessa advertência do juízo. 4. Verificado que é infundada a afirmação do autor de que não foi pessoalmente intimado para providenciar a movimentação processual e de seu advogado por publicação
para essa finalidade, a assertiva merece censura, porque sustenta situação inexistente com intenção de induzir o órgão recursal julgador em erro no julgamento do recurso. O comportamento ético e de boa-fé é esperado das partes e está positivado no art. 5o do CPC e a conduta que o contraria pode caracterizar deslealdade processual, consoante o art. 77, I e II, do CPC, cujo intenso desvalor dessa conduta enseja a configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VI, do CPC, a se revelar cabível a advertência à parte para não prosseguir com essa alegação no processo, porque, se o fizer, estará configurada a litigância de má-fé e lhe será aplicada a multa como censura pela atuação desleal no processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.” (TJ-DF 07333619420208070001 1431248, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(
V E N C E D O R
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Temos muitas execuções do Banco do Brasil, muitas demoram vinte anos, e invariavelmente os devedores arguem prescrição, bem como discute-se quem deu causa à prescrição, se foram os entraves do
Poder Judiciário ou a desídia do credor em cumprir as determinações judiciais. Essas matérias ficam no campo da análise da prescrição.

Desse modo, a punição do credor virá com os anos, caso não dê andamento ao processo executivo. Assim, condenar o credor ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, equivalente a 5% sobre o valor da causa, por descumprimento desidioso da obrigação, é punir o credor duas vezes.

Neste caso, data máxima vênia entendo que não se pode punir o credor com a aplicação da regra geral do art. 77, IV do CPC/15, apenas por não cumprir uma determinação do juiz, uma vez que o rito das execuções não prevê esse tipo de punição ao credor, apenas ao devedor.

Como se trata de execução, o procedimento do processo segue o rito das execuções do CPC, ou seja, aplica-se apenas o parágrafo único do art. 744, em que a única punição para ato atentatório incide
contra o devedor
.

Portanto, peço vênia ao relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação do credor ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, equivalente a 5% sobre o valor da causa, uma vez que a única punição que poderá recair contra o credor é a declaração de prescrição do crédito que pretende receber.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023